Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO. MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. NULIDADE.
1. O magistrado não pode interpretar a inércia da parte como presunção de cumprimento da obrigação, de modo que esse procedimento criaria um efeito jurídico para o silêncio das partes que não possui respaldo nas normas processuais.
2. A interpretação do silêncio como anuência de vontade depende das circunstâncias e dos usos, além de só ser possível nos casos em que não haja exigência da manifestação expressa da parte, conforme previsto no art. 111 do Código Civil.
3. A extinção do cumprimento de sentença ante o cumprimento da obrigação (art. 924, inc. II, do Código Civil) só é devida nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial.
4. Apelação provida.